Tribunal: STF
Processo: ARE 1121194
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime de uso de documento falso (artigo 304, caput, c/c o artigo 297, caput, ambos do Código Penal). 4. Alegação de inocência. 5. Análise do conjunto fático-probatório realizada pelo Tribunal de origem, o qual consignou estarem presentes, de forma incontroversa, a autoria e a materialidade. 6. Divergir do entendimento firmado encontra óbice na Súmula 279/STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.